Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018914-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO: LEONISIA N N BARROSO e outros (6)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1027968-86.2017.8.11.0041 requerida por LEONISIA N N BARROSO e OUTROS, formalizou a substituição de garantia hipotecária.
Sustenta o agravante, em síntese, que “na assembleia geral de credores, foi aprovado o plano de recuperação, o qual foi homologado (Id.20056593), nos termos da proposta dois”, sendo consignado algumas condições, dentre elas a “manutenção dos contratos firmados com as distribuidoras de combustíveis, com a manutenção das garantias existentes”; que “é credora da classe da garantia real e possui como garantia de um único imóvel registrado nas matrículas nos 24.183, 22.116 e 22.036. Ocorre que as Agravadas/Recuperandas requereram a baixa da garantia hipotecária do imóvel de matrícula no 22.036, para fins de cumprimento do plano de recuperação judicial, já homologado. Isto porque, uma das credoras, a PODIUM, esclareceu aos autos, ao aderir a proposta 011, que o bem objeto da dação em pagamento consiste no imóvel de matrícula 22.036, do 7o Ofício de Cuiabá, pelo valor de R$ 1 milhão, que no entanto, conflita com a proposta 02, aceita pela classe da garantia real, a medida em que recai sobre o bem objeto da dação em pagamento o mesmo imóvel que é de garantia hipotecária em favor da Agravante/IPIRANGA. Neste impasse, a magistrada “a quo”, na decisão Id. 26949266, considerando um excesso de garantia, apresentado pelo Administrador Judicial, destacou que a substituição da garantia, não iria trazer prejuízos a Agravante/Ipiranga, de modo a permitir a dação em pagamento do imóvel em questão, para cumprimento das obrigações para com o credor PODIUM. Ato contínuo, as Recuperandas/Agravadas ofertaram o imóvel registrado sob as matrículas 38.999, 39.000, 39.001, 39.002 e 39.003 (matrícula atualizada 97.085), no Cartório do 5o Oficio, de propriedade de uma das sócias, mas no entanto não comprovaram se o bem estava livre e desembaraçado, bem como, no primeiro momento não efetuaram a juntada da matrícula. Por conseguinte, a credora PODIUM, a única favorecida com a liberação da garantia hipotecária sobre o imóvel a ser entregue em dação em pagamento, se antecipou e manifestou em ID. 32772227, informando que diligenciou junto ao cartório do 5o Ofício da Capital, apresentando no bojo da petição a certidão de inteiro teor e ônus do imóvel ofertado, com o fim de demonstrar que sobre o mesmo não existe qualquer gravame. Diante desses fatos, a douta magistrada que conduz o feito, entendeu que a substituição deveria ser aceita e formalizada, tendo em vista que, não houve insurgência expressa quanto à qualidade do bem, em contraponto requereu a apresentação de laudo de avaliação e a demonstração do cumprimento do plano em favor da Agravante/Ipiranga. Registra-se que quanto a este último ponto, o inadimplemento, as Agravadas estão até hoje, sem cumprir com suas obrigações.”
Sustentou, ainda, que “Apresentado o laudo de avaliação, do imóvel ofertado para substituição, em que pese o valor seja de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), tratase de uma área sem qualquer benfeitoria, quando o imóvel a ser substituído, aquele que as Agravadas/Recuperandas querem a liberação, tem toda a estrutura de um posto revendedor. Em suma, na decisão proferida em 16.07.2020, Id. 34954136 foi formalizada a substituição da garantia sobre o imóvel de matrícula 22.036, determinando a expedição de ofício ao cartório competente para proceder com a averbação da garantia hipotecária na matrícula 97.805. A decisão alhures, foi objeto de Embargos de Declaração, o qual não foi acolhido, motivo que ensejou o presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, é imperioso que seja mantida a garantia hipotecária, uma vez que esta substituição pretendida pelas Agravadas, irá favorecer tão somente a credora PODIUM, em detrimento das demais credoras, frisa-se ainda que persiste o inadimplemento do plano quanto as obrigações para com a Agravante/Ipiranga.”
Ressalta que “referida decisão merece ser reformada, eis que a substituição da garantia estará privilegiando apenas uma credora, além da substituição ter ocorrido sem a anuência da Agravante, somado ao fato que as Agravadas/Recuperandas, continuam descumprindo do Plano de Recuperação de maneira confessada.” Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja reformada “integralmente a r. decisão agravada, para desconstituir a substituição das garantias, mantendo nos exatos moldes do contrato, bem como convolar a recuperação judicial em falência, face ao inadimplemento do Plano de Recuperação Judicial pelas Recuperandas ora Agravadas.”
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, o que se encontra comprovado nos autos.
Isso porque, verifica-se, ao menos nessa fase processual, que, em caso de substituição de garantia real, como no caso dos autos, necessária a anuência expressa do credor, nos termos do art. 50, §1o, da Lei de Falência:
“§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LEI 11.101/2005 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL DE PENHOR MERCANTIL - LIBERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS - VALORES VINCULADOS E PRODUTO ARROZ EMPENHADOS - SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO. Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, de acordo com o disposto no artigo 50, § 1o, da nova Lei de Falências (Lei no 11.101/05). (TJ-MT - AI: 00769497320098110000 76949/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2009)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VENDA FEITA COM BASE EM LAUDO PERICIAL E PREVISÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – RESULTADO DA VENDA EM BENEFÍCIO DO PAGAMENTO DE PARTE DAS DÍVIDAS – BENEFÍCIO AOS CREDORES – GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO, SEM ANUÊNCIA DOS CREDORES - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão no que tange à autorização para a alienação de unidade produtiva, eis que, no plano homologado, autorizou-se a venda, justamente em razão da capacidade de geração de caixa, utilização do dinheiro para formação de capital de giro, pagamento de credores, medidas que servem para apoiar o princípio da preservação da empresa, não havendo se falar em violação aos artigos 179, IV, da Lei no 6.404/76, e 47, da Lei no 11.101/2005. Por outro lado, merece reforma a decisão, no ponto em que possibilitou a supressão das garantias reais vinculadas aos bens que compõem o ativo imobilizado, sem a anuência dos respectivos credores, pois, além de haver previsão legal que exige a concordância (artigos 50, § 1o, e 163, § 4o, da Lei no 11.101/2005), o Plano de Recuperação Judicial homologado também fez essa exigência. (TJ-MS - AI: 14135010220188120000 MS 1413501-02.2018.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora